Tribunal: STJ
Processo: 0700793-64.2017.8.02.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913581 - AL (2025/0136887-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBERVAL FRANCISCO DE SALES NETO
ADVOGADOS
: ANTONIO PIMENTEL CAVALCANTE - AL008821
CÍCERO FERNANDES MOTA PEDROZA - AL013693
MINGHAN CHEN LIMA - AL015889
ROBSON CARDOSO SALES NETO - AL019355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50426324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a80c59eb-cec6-4ddb-a45c-06c9d0f14f3a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913581 - AL (2025/0136887-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBERVAL FRANCISCO DE SALES NETO
ADVOGADOS
: ANTONIO PIMENTEL CAVALCANTE - AL008821
CÍCERO FERNANDES MOTA PEDROZA - AL013693
MINGHAN CHEN LIMA - AL015889
ROBSON CARDOSO SALES NETO - AL019355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERVAL FRANCISCO DE
SALES NETO contra decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu do
agravo em recurso especial ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão
recorrida.
A Subprocuradoria-Geral da República opina pela intimação do Ministério
Público do Estado de Alagoas, para contrarrazões. Após a manifestação da parte
(fl.
agravada, o Ministério Público Federal requer nova vista dos autos para parecer
265).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48799286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/07/2025 09:24:42
Código de Controle do Documento: 48ca7a83-50f1-4ffa-8cb6-4c40e428ed86

VOTO
Inicialmente, destaco que já foi oportunizado ao agravado se manifestar, na
origem, quanto ao conteúdo da pretensão deduzida no agravo em recurso especial.
Ademais, é assente o entendimento nesta Corte no sentido de inexistência de previsão
regimental acerca de intimação da parte contrária para manifestar-se quanto ao
(AgRg no HC n. 584.211/SP, Ministro Joel Ilan
conteúdo do agravo regimental
Paciornik, Quinta Turma, DJe
).
9/10/2020
Assim, a despeito da intimação pessoal do Ministério Público Federal para
se manifestar como fiscal da lei, este optou por requerer a intimação do Parquet
estadual, ocorrendo a preclusão consumativa com a sua manifestação de fl. 265, ante a
necessidade de salvaguardar a celeridade processual, além da falta de utilidade no
, em que a decisão será mantida.
pronunciamento do órgão acusador no presente caso
No mais, a decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém,
tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo
qual o trago ao Colegiado para ser confirmada.
O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE ALAGOAS pela aplicação, à espécie, da Súmula 83/STJ, destacando do
(fl. 185 - grifo nosso):
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
2. No caso, a
delineada no acórdão atacado indica que
moldura fática
há diversas circunstâncias fáticas que colocam em dúvida a licitude dos
que se almeja a
recursos que subsidiaram a aquisição dos veículos
restituição, de modo que a providência almejada no recurso (restituição dos
bens) demandaria a revisão dos elementos que subsidiaram a conclusão do
julgador ordinário, ou seja, dependeria da análise de matéria fática,
.
providência inviável em sede especial (Súmula 7/STJ)
3. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.352.977/RS,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
6/8/2024
DJe de
.)
9/8/2024
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou,
de forma específica e suficiente, esses fundamentos.
A parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de julgados
, que foi superado o entendimento desta Corte
contemporâneos ou mais recentes
Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a Súmula
83/STJ e que os precedentes mencionados no citado provimento judicial tratam de
questões que não são análogas às do caso examinado nestes autos.
Documento eletrônico VDA48799286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/07/2025 09:24:42
Código de Controle do Documento: 48ca7a83-50f1-4ffa-8cb6-4c40e428ed86

A propósito: AgRg no AREsp n. 2.222.928/SC, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro
27/3/2023
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do inciso III do
(AgRg no AREsp n. 2.209.260/SE, Ministra
art. 105 da Constituição da República
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
19/12/2022
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
No tocante à necessidade de reexame de provas para alterar a conclusão
do acórdão recorrido, como afirmado nos julgados elencados na decisão agravada, a
parte agravante
. Por
quedou-se silente acerca do referido óbice processual
conseguinte, não foi realizado o necessário cotejo entre o explicitado na decisão que
não admitiu o recurso especial e as teses veiculadas no apelo nobre, devendo ser
.
mantida a aplicação da Súmula 182/STJ
A propósito: AgRg no AREsp n. 2.125.486/CE, Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.143.166/SP, Ministro
16/6/2023
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
14/6/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48799286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/07/2025 09:24:42
Código de Controle do Documento: 48ca7a83-50f1-4ffa-8cb6-4c40e428ed86

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.913.581 / AL
Número Registro: 2025/0136887-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
070079364201780200672 70079364201780200672
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERVAL FRANCISCO DE SALES NETO
ADVOGADOS : ANTONIO PIMENTEL CAVALCANTE - AL008821
CÍCERO FERNANDES MOTA PEDROZA - AL013693
MINGHAN CHEN LIMA - AL015889
ROBSON CARDOSO SALES NETO - AL019355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - QUESTÕES INCIDENTES -
DESTINAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS/COISAS APREENDIDAS -
RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERVAL FRANCISCO DE SALES NETO
ADVOGADOS : ANTONIO PIMENTEL CAVALCANTE - AL008821
CÍCERO FERNANDES MOTA PEDROZA - AL013693
Documento eletrônico VDA50397830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:16
Código de Controle do Documento: 51fe8e1b-e71c-4e47-b3a1-5d5a7937c990

MINGHAN CHEN LIMA - AL015889
ROBSON CARDOSO SALES NETO - AL019355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:16
Código de Controle do Documento: 51fe8e1b-e71c-4e47-b3a1-5d5a7937c990